Tribunal: TJES
Processo: 5010568-88.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010568-88.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA EGGERT

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
CRIMINAL –
OMISSÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais
. 2.Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010568-88.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA EGGERT

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
RAFAEL DA SILVA EGGERT
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do pedido revisional
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

1. O requerente reitera argumentos já examinados no recurso de apelo, de modo que a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já exaustivamente analisadas pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não pode ser admitido.

2. Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, sob o argumento de que não houve apreciação do pedido de redimensionamento da pena, em nova argumentação.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...] A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera argumentos já examinados no recurso de apelo n.º 0001843-22.2019.8.08.0006. Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exmo. Des. Adalto Dias Tristão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT , E ART. 35, CAPUT , AMBOS C/C ART. 40, IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06) - PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA INOCORRÊNCIA - SEGUNDA PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO OCORRÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DELINEADAS -CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA - PENAS-BASE EXACERBADAS REDUÇÃO VIABILIDADE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO (ARTIGO 66 DO CP) INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS DESCABIMENTO DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIDADE PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1ª preliminar suscitada pela defesa Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação: A emendatio libelli é instituto legal, previsto no art. 383 do CPP, que permite ao Juiz, sem modificar a descrição do fato narrado na Denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O referido instituto não implica em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da correlação, porquanto o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia, e não das capitulações. Não há se cogitar em ofensa ao princípio da correlação se as circunstâncias fáticas que culminaram no reconhecimento de causa de aumento de pena tiverem sido devidamente narradas na denúncia. Preliminar rejeitada. 2ª preliminar suscitada pela defesa Direito de recorrer em liberdade: Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, não há lógica em liberar o réu em fase de apelação quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva e se a manutenção da medida extrema foi justificada na sentença. Preliminar rejeitada. Mérito : Havendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. A despeito de estar muito bem fundamentada e tecnicamente incensurável a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal levadas a efeito pelo magistrado sentenciante em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim imputados ao acusado, por uma questão de política criminal, as sanções básicas devem ser ajustadas, eis que fixadas com excessivo rigor. Eventual dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal. Apesar de ser o réu tecnicamente primário, a concessão do privilégio insculpido no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 se mostra incompatível, já que condenado pelo delito de associação para o tráfico, sendo implícita sua dedicação a atividades criminosas. Restando constatado o emprego de arma de fogo, bem assim o envolvimento de adolescente na prática delitiva, inequívoca e necessária a incidência das majorantes, previstas no art. 40, incisos IV e VI da Lei 11.343/06. Deve ser reduzida a pena de multa aplicada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190017092, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Naquela oportunidade a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP estavam devidamente fundamentadas, redimensionando as reprimendas–base por considerá-las excessiva e manteve a desclassificação do crime de porte de arma de fogo para a causa de aumento do artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06, de modo que a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já exaustivamente analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não pode ser admitido.

Portanto, tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do pedido revisional.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para não acolher os embargos de declaração opostos pelo revisionando.

Acompanho o não acolhimento do pleito recursal